Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito de prisão em que a exequente atingiu a maioridade civil ao longo do processo sem ser intimada para regularização de sua representação processual, embora o Ministério Público tenha se manifestado no sentido.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da ilegitimidade da genitora para prosseguir, em seu próprio nome, com a execução de alimentos anteriormente ajuizada em nome da filha, na qual atuou exclusivamente na condição de assistente da menor. Tal ilegitimidade decorre da superação da incapacidade da filha em razão da maioridade civil alcançada no curso do processo. 2.1.“Não há como a mãe estribar-se como parte legítima ativa de execução proposta pela filha em face do pai, quando apenas assistiu a menor em razão de sua incapacidade relativa, suprida pelo advento da maioridade no curso do processo" (REsp 859.970/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2007, DJ de 26/03/2007).
3. Regularidade da representação processual constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que, não atendida tal exigência, não sanado o vício, o processo deve ser extinto com fundamento nos arts. 76 § 1o I e 485 IV CPC. Constatado o vício, que é sanável, é necessária a intimação pessoal da parte que atingiu a maioridade no curso do processo para manifestar interesse em permanecer no processo e ser patrocinada pelo advogado anteriormente constituído.
4. Assim, não intimada a exequente/apelante para regularização da representação processual, imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença de extinção do feito pelo pagamento.
5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença acolhida, sentença cassada.